Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEDE DE RECURSO MINISTERIAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A prisão processual é medida excepcional e, para sua decretação, além da prova da materialidade da infração e dos indícios da autoria, é necessária a presença de alguma das hipóteses previstas nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. A decretação de tal medida extrema, portanto, está condicionada à presença simultânea do fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, que pode ser traduzido na necessidade de se comprovar a existência de pelo menos um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. Verifica-se que a reiteração criminosa do embargante, em especial, na prática de crimes de natureza patrimonial, indicam que, se permanecer em liberdade, retornará a delinquir, eis que medidas cautelares anteriores não foram aptas a frear seu comportamento delitivo.
3. Assim, embora a conduta, em tese, praticada pelo embargante seja destituída de gravidade em concreto, pois se trata de furto de mercadorias de pequeno valor em estabelecimento comercial, a extensa folha de antecedentes penais do embargante, com condenações definitivas pela prática de crimes patrimoniais, inclusive quando era adolescente, autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública.
4. Recurso conhecido e desprovido.